Tribunal: STF
Processo: ARE 1513648
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Itabaiana, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REPASSE CONSTITUCIONAL A MENOR DO DUODÉCIMO DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL – REDUÇÃO MOTIVADA POR AUMENTO POLULACIONAL REGISTRADO PELO IBGE/2023 QUE NÃO AUTORIZA, NO CURSO DO ANO ORÇAMENTÁRIO, O REEQUADRAMENTO DO PERCENTUAL JÁ FIXADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL MUNICIPAL CHANCELADA PELO ALCAIDE E APROVADA NA CÂMARA DOS EDIS - OFENSA AOS ARTS. 29-A E 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE À INTEGRALIDADE DO VALOR PREVISTO NA LOA DO MUNICÍPIO PARA 2024, A SER REPASSADO ATÉ O DIA 20 DE CADA MÊS – G A R A N T I A D A AUTONOMIA PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL. 1. O repasse do duodécimo configura instrumento mantenedor da independência dos poderes, assegurando o equilíbrio do pacto republicano, de forma que a negativa de repasse ou repasse a menor desta verba pelo Poder Executivo à Câmara Municipal configura manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário; 2. Alegação de que a redução do repasse estaria ocorrendo por força de um aumento populacional, registrado pelo IBGE de 2023, que indicou estar o número de habitantes do Município de Itabaiana/SE superior a 100.000 habitantes, de modo a atrair o percentual inferior de 6%, conforme o inciso II do art. 29-A; 3. O aumento populacional verificado, por si só, não autoriza o Executivo a proceder com o reenquadramento dos percentuais previstos na Constituição, indo de encontro aos percentuais fixados na LOA chancelada pelo Executivo Municipal e aprovada na Câmara do Edis; 4. Concessão do writ, a fim de assegurar a plenitude do exercício do Poder Legislativo Municipal, com o repasse integral do duodécimo até o dia 20 de cada mês, nos moldes da legislação orçamentária municipal vigente. Decisão unânime.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 29, da Constituição da República.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser dever constitucional do Poder Executivo o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88), da integralidade dos recursos orçamentários destinados a outros Poderes, conforme previsão da respectiva Lei Orçamentária Anual, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE. 1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº 45/2004. 2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem. 3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. Precedentes: AO 1.935, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/9/2014; ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2014; MS 23.267, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 16/5/2003; ADI 732-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 21/8/1992; MS 21.450, rel. Min, Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, Dj de 5/6/1992; ADI 37-MC, rel. Min. Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ de 23/6/1989. 4. O princípio da subsidiariedade, ínsito ao cabimento da ADPF, resta atendido diante da inexistência, para a Associação autora, de outro instrumento processual igualmente eficaz ao atendimento célere da tutela constitucional pretendida. Precedentes: ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2014; ADPF 187, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 29/5/2014. 5. A Associação Nacional de Defensores Públicos é parte legítima a provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade (art. 103, IX, da CRFB/88). Precedentes: ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/3/2014; ADI 4.270, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/9/2012; ADI 2.903, rel. min. Celso de Mello, DJe 19/09/2008. 6. Arguição por descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, para fixar a seguinte tese: “É dever constitucional do Poder Executivo o repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88), da integralidade dos recursos orçamentários destinados a outros Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, conforme previsão da respectiva Lei Orçamentária Anual.” (ADPF 339, Min. Rel. Luiz Fux, Pleno, DJe 01/08/2016)   



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Orçamentária Anual do Município de Itabaiana), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente